Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705734-18.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANUNCIADA ALVES DE QUEIROZ, JOSE ALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: JACI FERREIRA DO ROSARIO DECISÃO Na petição de ID 78304469 a recorrente requer a suspensão do feito por 6 (seis) meses, a fim de viabilizar acordo extrajudicial. A recorrida concordou com a suspensão (ID 78834117). Considerando se tratar de direito disponível, DEFIRO EM PARTE o pedido, a fim de suspender o processo por 2 (dois) meses, improrrogáveis. Ressalta-se que o processo não pode ficar parado por longo período aguardando eventual celebração de acordo extrajudicial, pois deve ser observado o princípio da celeridade nos Juizados Especiais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.